Tribunal: TJES
Processo: 5003048-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-12-20

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003048-78.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Se o recurso veicula alegações suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificar o pedido de nova decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. Não é nula, por ausência de motivação, a decisão administrativa que revela os motivos que ensejaram a aplicação de multa por infração cometida no mercado de consumo.

3. A sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia

exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

4. A validade dos atos administrativos sancionatórios exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi reduzida para valor inferior a dez por cento do valor original.

6. Nas execuções fiscais, o ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa.

7
. Recursos
pa
rcialmente
provi
dos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR
P
ARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Banco Bradesco Financiamentos S. A. e, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15
de
dezembro

202
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003048-78.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003048-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: ALAN SAMPAIO CAMPOS - RJ148140-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Vitória e por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra sentença (id. 1266390) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em embargos à execução fiscal para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 5185/2012 para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O
Município de Vitória
(
id. 1266393)
sustenta
que:
(1) há manifesta violação às regras contidas
no
Decr
eto Municipal nº 11.738/2003; (2) o referido Decreto estabele
ce critéri
os objetivos para quantificação da multa;
(3) a multa
imposta
à instituição financeira

foi aplicada de acordo com os critérios definidos na legislação municipal; (4) a redução do valor da
multa foi determinada me
d
iante apreciação manifestament
e subjetiva; (5)
em razão do potencial econômico da
instituição financeira
, não se pode afirmar que o valor original da multa é

desprop
orcion
al; (6) multas em valor irrisóri
o serve
m com estímulo para que fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores; (7) a não aplicação das n
ormas contidas no
Decreto Municipal nº 11.783/2003
resultou em violação a Súmula Vinculante nº 10;
(8)
em razão da manutenção da multa, sucumbiu de parte mínima, o que impõe a condenação exclusiva do apelado ao pagamento de custas e honorários de advogado; (9) o Município é isento do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais e nos respectivos embargos
.

Banco Bradesco Financiamentos S. A.
(id. 1
266
400) al
ega q
ue: (1) a multa
po
r infrações à

legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica; (2) a multa foi imposta em decorrência de reclamação de consumidor que manifestou discordância com a cobrança de encargos contratuais que lhe foram informados no momento da celebração do contrato; (3) a multa foi imposta por decisão de fundamentação genérica; (4) a multa administrativa é sanção de caráter pedagógico e sancionatório e não é destinada a reparar o dano sofrido pelo consumidor;
e
(5) a multa deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em seu recurso, Banco Bradesco Financiamentos S. A. (id. 1266397) sustenta que: (1) a multa foi imposta em decorrência de reclamação de consumidor que manifestou discordância com a cobrança de encargos contratuais que lhe foram informados no momento da celebração do contrato; (2) não há fundamentação para imposição da multa; e (3) embora tenha sido reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), o valor da multa permanece desproporcional e não razoável, em face da cobrança supostamente indevida de R$ 2.426,38 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos).

E em contrarrazões, o Município de Vitória (id. 1266405), preliminarmente, argui a irregularidade formal do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, alega que: (1) a multa foi aplicada corretamente; (2) a previsão em contrato das parcelas exigidas pela instituição financeira não as torna necessariamente legítimas; (2) as partes celebraram contrato de adesão, o que permite que se afastem as limitações contratuais aos direitos do consumidor; (3) é possível a declaração de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas por provocarem vantagem excessiva ao fornecedor; (4) a decisão administrativa está devidamente motivada; (5) em razão da presunção de liquidez e certeza da dívida ativa regularmente inscrita, incumbia à instituição financeira a produção de prova de suas alegações; (6) a multa já foi reduzida excessivamente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003048-78.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL

Senhor Presidente.

Para o conhecimento de qualquer recurso é necessário que o recorrente exponha os motivos, de fato e de direito, que justificam o pedido de nova decisão, em observância ao requisito de regularidade formal do recurso.

As alegações veiculadas no recurso devem ser suficientes para impugnar a motivação e a conclusão do julgado e justificar o pedido de sua reforma. Mas não é necessário que sejam originais, sendo admissível a reprodução de razões ou fundamentos contidos em manifestações processuais anteriores à decisão judicial impugnada, desde que capazes de expressar os motivos de irresignação do recorrente.

O recurso interposto por Banco Bradesco Financiamentos S. A. veicula fundamentos suficientes para justificar o pedido de reforma da sentença. Alegou-se que a decisão administrativa que impôs a multa administrativa é nula por ausência de motivação e que
seu
valor, mesmo após a redução determinada na sentença, permanece desproporcional e não razoável.

Logo, o recurso preenche o requisito de regularidade formal.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APEL
AÇÃO CÍVEL
N°
500
30
4
8-78.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII – Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de os órgãos administrativos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor avaliarem a abusividade ou não de cláusulas contratuais e, sendo o caso, aplicar sanção administrativa.

Transcrevo:

“
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES.

1. O Procon-MG instaurou processo administrativo contra fornecedora de serviços de cartão de crédito, resultando na aplicação de multa por: cobrança de tarifa de administração; cobrança de taxa de emissão de boleto bancário para emissão mensal de fatura, independentemente de o pagamento ser realizado por meio de débito em conta, dinheiro ou cheque pós-datado; cobrança de tarifa de débito em conta corrente; contratação adesiva de cláusula de débito em conta corrente do cliente; cobrança de seguro por perda ou roubo do cartão; e envio de produtos e/ou serviços sem solicitação do consumidor.

2. Prática abusiva (lato sensu) é aquela que contraria as regras mercadológicas de boa e leal conduta com os consumidores, sendo, de rigor, sua prevenção, reparação e repressão. O Código de Defesa do Consumidor traz rol meramente exemplificativo de práticas abusivas (art. 39), cabendo ao juiz identificar, no caso concreto, hipóteses de violação dos princípios que orientam o microssistema.

3. Independentemente do número de consumidores lesados ou do abuso de poder econômico pelo fornecedor, a presença da cláusula abusiva no contrato é, por si só, reprovável, pois contrária à ordem econômica e às relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor elenca as cláusulas abusivas de modo não taxativo (art. 51), o que admite o enquadramento de outras abusividades que atentem contra o equilíbrio entre as partes.

4. O Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações) pode ser aplicado “ao contrato que se renovou sob sua égide e que, por isso, não pode ser qualificado como ato jurídico perfeito” (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/3/2008.).

5. O Tribunal de origem, ao examinar as provas dos autos e interpretar o contrato, concluiu pela existência de cláusulas abusivas. Modificar o entendimento da instância ordinária, na via do recurso especial, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. A multa administrativa fixada pelo Procon é “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. Recurso especial da CETELEM Brasil S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. A multa administrativa fixada pelo Procon baseia-se em critérios como “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade para majorá-la ou reduzi-la é vedado em recurso especial por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ).

2. A fixação da verba honorária sucumbencial compete às instâncias ordinárias, já que envolve a apreciação equitativa e a avaliação subjetiva do julgador no quadro fático dos autos (Súmula 7 do STJ).

3. Eventual desproporção entre o valor da causa e o valor fixado a título de honorários advocatícios nem sempre indica irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, pois a fixação desta envolve a análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado no patrocínio dos interesses da parte que representa. Agravo do Estado de Minas Gerais conhecido para negar seguimento ao recurso especial.”

(REsp 1539165/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 16/11/2016)

Ocorre que a aplicação de multa pelos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, além de observar os critérios legais pertinentes à “gravidade da infração”, “vantagem auferida” e “condição econômica do fornecedor”, também
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em razão de reclamação apresentada por consumidor perante o Procon Municipal de Vitória, foi instaurado o processo administrativo nº 5.185/2012 contra o Banco Bradesco
Financiam
entos S. A.

Ao fi
na
l, foi aplicada multa
no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
ao se reconhecer como abusivas as
cobranças de
“tarifa de
avaliação do bem”, “pagamento de serviços de terceiros”
e
“taxa de registros”, previstas em contrato
de fi
nanciamento.

Constam da
decisão administrativa que impôs a penalidade os fundamentos
que conferem
ao órgão administrativo a competência para exercer a fiscalização e controle do mercado de consumo, bem como os fundamentos para o reconhecimento da abusividade das tarifas contratuais e caracterização da infração.

Assim,
a decisão administrativa
de imposição de multa
está devidamente motivada,
não sendo possível reconhecer sua alegada nulidade.

Esclareça-se que
Banco Bradesco Financiamentos S. A. não apresentou argum
entos capazes de requ
alificar
como legítimas as tarifas cont
ratuais que, n
a
decisão administrativa, foram
reputadas abusivas.

Noutra parte, é
induvidoso que a
multa foi
quantificada
de acordo com a fórmula prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003, que
adota como referenciais os critérios legais de
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
.

No entanto,
como afirmado,
não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há em lei municipal a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” se traduzirão em valores maiores ou menores.

Disso dimana que a fórmula contida no Decreto Municipal nº 11.738/2003 não pode ser aceita se
a
multa
que resultar de sua aplicação
for apurada em valor
in
compatível com a gravidade da infração, com a vantagem auferida pelo fornecedor e com sua condição econômica.

O valor total das três tarifas contratuais reputadas abusivas corresponde a R$ 1.138,61 (mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), sendo que tal valor corresponde a menos de 4% (quatro por cento) do valor total do contrato de financiamento.

Diante desse valor, é

evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Em outras palavras, a conduta da
instituição financeira
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

E o referido valor foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração.

Assim, i
ndependente da condição econômica da
instituição financeira
, sua conduta não justifica o valor original da multa que lhe foi imposta.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelado, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-
se
que o valor da multa definido em sentença –
R$ 7.000,00 (sete mil reais) – também
não
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Averbe-se que os parâmetros previst
os
no
Decreto Municipal nº 11.738/2003
para
quantificação das multas
deve
m
ser afastad
os
por sua incompatibilidade com o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se
desnecessária a
instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade,
sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

A expressiva redução do valor da multa não pode ser reconhecida como “sucumbência mínima” do Município de Vitória. Logo, não deve ser reformado o capítulo da sentença que condenou as partes ao pagamento de honorários de advogado, calculados sobre o proveito econômico que cada parte obteve.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal também vem decidindo que:

“
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061537, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Portanto, deve ser reformada a sentença na parte que condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Por essas razões,

dou parcial provimento ao recurso de Banco Bradesco Financiamentos S. A. para reduzir o valor da multa imposta no processo administrativo
nº 5.185/2012 para R$ 3.000,00 (três mil reais) e dou parcial provimento ao recurso do Município de Vitória para reformar a condenação ao pagamento de custas processuais, que deverá recair exclusivamente sobre o Banco Bradesco Financiamentos S. A., ressalvando que, em razão da sucumbência recíproca e observada a proporção do êxito de cada parte, sua obrigação está limitada ao valor correspondente a 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do valor total das custas.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003048-78.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Se o recurso veicula alegações suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificar o pedido de nova decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. Não é nula, por ausência de motivação, a decisão administrativa que revela os motivos que ensejaram a aplicação de multa por infração cometida no mercado de consumo.

3. A sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia

exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

4. A validade dos atos administrativos sancionatórios exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi reduzida para valor inferior a dez por cento do valor original.

6. Nas execuções fiscais, o ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa.

7
. Recursos
pa
rcialmente
provi
dos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR
P
ARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Banco Bradesco Financiamentos S. A. e, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
___ de
___

202
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.